Tribunal: STF
Processo: ARE 1465086
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 14, p. 26):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – AFASTADA – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉREQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS INTERPOSTOS PELA REQUERIDA E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.”



    Os embargos de declaração opostos por Lucimar Nascimento Miranda foram rejeitados (eDOC 24, p. 1-2).



    No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 19 do ADCT.



    Nas razões recursais, defende, em nome da segurança jurídica, que não haja a declaração de nulidade do ato administrativo o qual efetivou e estabilizou a servidora recorrente em cargo público na Assembleia Legislativa. Sustenta-se que (eDOC 20, p. 13-14):



    “(…) se até mesmo os atos de improbidade administrativa, que também são violações de princípios constitucionais, têm prazos prescricionais, com muito mais razão também deve ter os atos aqui questionados.



    A estabilidade conferida ao servidor realizou-se há mais de décadas, devendo ser consolidada em função desse enorme lapso temporal.”



    Já no recurso extraordinário apresentado por Lucimar Nascimento Miranda, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição de 1988. Defende-se que (eDOC 26, p. 11):



    “No caso em tela, se o MP tivesse buscado promover a ação no seu devido tempo, e em sendo a ação julgada procedente, todos os funcionários da ALMT poderiam, enquanto ainda jovens, construir uma carreira noutro lugar. Entretanto, diante da inércia do MP (ou de qualquer outro órgão competente de controle/fiscalização), esses trabalhadores consolidaram uma carreira de décadas perante àquele órgão; e agora veem o seu empenho e a sua dedicação serem amplamente desconsideradas.”



    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu os recursos extraordinários em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 31, p. 19-32).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 14, p. 34-43):



    “Inicialmente, anoto que por possuírem fundamentos semelhantes, os Recursos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Lucimar Nascimento Miranda serão analisados conjuntamente. 



    Em análise ao mérito dos recursos, tem-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Lucimar Nascimento Miranda, visando a declaração de nulidade do Ato 446/02 de 18/05/2002, e de todos os atos subsequentes que conferiu a Lucimar Nascimento Miranda, estabilidade excepcional no serviço público, de forma contrária ao disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – ADCT, assim como o efetivou no cargo público sem prévia aprovação em concurso público. 



    Nas razões de recorrer, tanto a ALMT, quanto a servidora em questão, defendem a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, e que ao anular o Ato Administrativo praticado a mais de 14 (quatorze) anos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e eficiência na continuidade do serviço público.



    O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o Ato Administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    § 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 



    § 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 



    § 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.” 



    Da leitura da norma citada, conclui-se que a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação. 



    Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se: 



    “Art. 37. A administração pública direto e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: 



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” 



    Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função. 



    Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade. 



    Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional (Id. 2613389), consta informação de que Lucimar Nascimento Miranda adentrou aos quadros daquela casa de leis em 01/02/1999, por meio do Ato 153/99, para o exercício de cargo exclusivamente comissionado de Assessora Parlamentar, e, nessa condição permaneceu até o momento em que foi ilegalmente estabilizada pelo órgão legislativo no ano de 2002 (30.04.2002). 



    O Parecer Técnico que manifestou pelo deferimento do pleito de estabilidade no serviço público (Id. Id.2613382 ), considerou as informações da Portaria nº 241/2001, que concedeu a averbação de tempo de serviço prestados pela Apelante na Prefeitura de Alto Garças no período de 15.09.83 a 31.01.99, conforme Certidão ( Id.2613402). 



    No entanto, o tempo de exercício alegado pela Apelante no Município de Alto Garças/MT, (15.09.83 a 31.01.99), não foi comprovado, em face da ausência de registro de prestação de serviço em seu nome, conforme informa o Ofício 012/2015/DRH/DRS. (Id. 2613402). 



    Nesse sentido, consta do teor do Oficio nº 137/Serviço de Beneficio 10.501/2016 e documentos encaminhados pelo INSS, inexistência de relação previdenciária entre a Prefeitura de Alto Garças e a Apelante no período de 15.09.83 a 31.01.99. Ao contrário, concomitantemente ao período em que a Apelante estaria trabalhando na referida Prefeitura, foi evidenciada relação previdenciária com a pessoa jurídica Dirceu Aparecido Ribeiro, inscrita no CNPJ 26532986/0001-34, entre junho e novembro de 1997. (Id.2613396). 



    Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que a declaração de estabilidade excepcional pelo Ato 446/02, não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT, vez que o artigo em testilha, se refere ao tempo de serviço prestado em um só ente público, seja ele federal, estadual ou municipal que garanta ao servidor a sua estabilidade excepcional e não aquele prestado em várias entidades públicas como na hipótese. 



    Nesse sentido, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pela Apelante, esta não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa. 



    Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, o que não se confirma nos autos. 



    Portanto, inconteste que o ato administrativo foi praticado em desconformidade com a Constituição Federal. 



    Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.



    (...)



    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência da Apelante no mesmo órgão, o Ato que concedeu ao servidora a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo. 



    Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.



    (...)



    Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade. 



    Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade a referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo. 



    Ressalto, por oportuno, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos. 



    De igual modo, a contribuição ao regime de previdência próprio e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.”



    Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIDADE ANÔMALA OU EXTRAORDINÁRIA (ADCT, ART. 19) EQUIPARAÇÃO COM CARREIRA DE CARGOS EFETIVOS IMPOSSIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.053.358-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.173.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 24.3.2020).



     



    Ademais, no caso concreto, divergir do entendimento firmado pelo juízo a quo quanto ao cumprimento dos requisitos constitucionais contidos no artigo 19 do ADCT, a fim de deferir ou não a estabilidade excepcional do servidor, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário pois encontra óbice no enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO A NO MÍNIMO 5 ANOS NO MESMO ENTE PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. PREENCHIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. 3. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria. 4. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.354.132-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.03.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade e de motivação da decisão que a aplicou, bem assim, da observância da ampla defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem” (RE 1147283 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 29.11.2019).



    Também quanto ao instituto da prescrição, levantado por ambas recorrentes, verifica-se que a matéria é de cunho infraconstitucional. Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798.346-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29.4.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR 829.607, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º.12.2014).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente